Tribunal: TJMT
Processo: 1006201-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006201-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 861.001.491-68 (APELADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA LOPES - CPF: 061.831.241-25 (TESTEMUNHA), JESSICA SILVA DOS SANTOS BALDUINO - CPF: 061.945.261-73 (TESTEMUNHA), Lucimar Cardoso da Silva (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

APELADO:

KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
P
EDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, § 3o, I, DO CPC. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ALUNA INICIALMENTE REGISTRADA COMO APROVADA EM DISCIPLINA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO STATUS ACADÊMICO PARA REPROVADA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDÍCIOS DE RETALIAÇÃO INSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade da reprovação lançada na disciplina “Procedimentos Especializados”, reconhecer a aprovação da autora
em todas as matérias do curso de Técnico em Enfermagem, determinar a colação de grau em gabinete, sem cobrança de taxas, e a expedição de diploma e histórico escolar, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação observou o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais pode ser conhecido; (
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço educacional, diante da alteração posterior e injustificada da situação acadêmica da aluna; e (
iv
) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso, ainda que de forma sucinta, impugna os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à ausência de ato ilícito, exercício regular de direito, inexistência de dano moral e redução do quantum indenizatório.

O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais não deve ser conhecido, pois a providência deve ser requerida por petição autônoma dirigida ao Tribunal, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, além de a apelação, em regra, já possuir efeito suspensivo.

O conjunto probatório demonstra que a aluna constava inicialmente como aprovada na disciplina controvertida, com posterior alteração para reprovação sem comunicação prévia, justificativa pedagógica idônea ou prova segura da pendência acadêmica alegada pela instituição.

A alteração do registro acadêmico em contexto de conflito financeiro relacionado à colação de grau, somada à ausência de transparência e ao tratamento hostil dispensado à discente, configura falha na prestação do serviço educacional e viola os deveres de informação, boa-fé objetiva e confiança legítima.

O impedimento injustificado à colação de grau e à expedição do diploma ultrapassa o mero dissabor, pois frustra legítima expectativa profissional, impede a formal conclusão do curso e produz abalo extrapatrimonial indenizável, sobretudo diante da vulnerabilidade socioeconômica da aluna.

O valor de R$ 20.000,00 fixado na origem comporta redução para R$ 15.000,00, quantia que preserva as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa e em harmonia com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A alteração posterior e injustificada de registro acadêmico, quando impede a colação de grau e a expedição de diploma de aluna que constava como aprovada, configura falha na prestação do serviço educacional. 2. O impedimento indevido à conclusão formal do curso e ao exercício profissional ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.012, caput e § 3o, I; CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.059, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1001124-48.2019.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021; TJMT, Apelação Cível no 1010007-21.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2021; TJMT, Apelação Cível no 1000061-88.2024.8.11.0010, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano
Eireli
- ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Karina de Oliveira Rodrigues em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, o
Juízo singular considerou que o conjunto probatório demonstrou que a Apelada constava inicialmente como aprovada na disciplina controvertida, tendo sido posteriormente alterado seu status de forma injustificada, em contexto que evidenciou retaliação institucional.

A sentença determinou
, ainda,
que a instituição promovesse a colação de grau da Apelada em gabinete, sem cobrança de taxas, e expedisse o respectivo diploma, fixando prazo de dez dias para a colação e sessenta dias para a entrega do diploma, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada inicialmente a vinte mil reais. Além disso, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte mil reais, com correção
monetária e juros de mora nos termos especificados na decisão. Os honorários advocatícios foram fixados em
10% (
dez por cento
)
sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da atribuição de efeito suspensivo no recurso
.

Mérito Recursal.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita praticada
;

Do exercício regular do direito;

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
;

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as
custas
foram devidamente
recolhidas
.

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e defendeu a manutenção da sentença vergastada, bem como o consequente desprovimento recursal

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

APELADO:
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da reprovação lançada na disciplina “Procedimentos Especializados”, reconhecer a aprovação da autora em todas as matérias do curso de Técnico em Enfermagem, condenar a recorrente à promoção da colação de grau em gabinete, sem cobrança de taxas, com expedição e entrega do diploma e histórico escolar regularizados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

1.
Da
preliminar suscitada por Karina de Oliveira Rodrigues em sede de contrarrazões
.

1.1. Da preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal
.

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação seria genérica e não combateria especificamente os fundamentos da sentença.

Ocorre que, embora a insurgência recursal não se revele aprofundada em todos os pontos da fundamentação adotada pelo Juízo singular, verifica-se que a apelante impugna, ainda que de forma sucinta, as conclusões centrais da sentença, notadamente quanto à inexistência de ato ilícito, ao alegado exercício regular de direito, à ausência do dever de indenizar e ao pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nesse contexto, tenho por suficiente a devolução da matéria impugnada à instância revisora, razão pela qual
rejeito
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

2.
Das razões
preliminares
suscitada no recurso de
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
–
ME
.

2.1.
Do efeito suspensivo no recurso.

Em sede preliminar, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais.

Como é cediço, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal competente, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, e não veiculado nas próprias razões do recurso.

A apelação, por força do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, já é dotada de efeito suspensivo como regra geral, ressalvadas as hipóteses do § 1o do mencionado dispositivo.

Assim, considerando que o pedido formulado nas razões recursais constitui via inadequada, não o conheço.

3
.
Das
razões recursais de mérito suscitadas pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME
.

3
.
1.
Da
ausência de conduta ilícita
.
Do exercício regular do direito.

A recorrente sustenta que agiu no exercício regular de direito, uma vez que a autora não teria concluído integralmente a grade curricular, havendo pendência na disciplina “Procedimentos Especializados”, o que impediria legitimamente a colação de grau.

A recorrida, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida, pois o conjunto probatório demonstrou que sua situação acadêmica constava como regular e que houve alteração indevida de seu status após desentendimento relacionado à colação de grau em gabinete.

Pois bem. A
insurgência recursal igualmente não merece acolhida.

A controvérsia central dos autos reside em definir se a Apelada efetivamente cumpriu todos os requisitos acadêmicos necessários à colação de grau, ou se, conforme sustenta a instituição Apelante, havia pendência na disciplina "Procedimentos Especializados" que legitimaria a recusa em autorizar a colação de grau.

A análise dessa questão demanda exame detido do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente das provas documentais e orais colhidas durante a instrução processual.

A Apelada juntou aos autos prints do portal acadêmico da instituição, datados de dezembro de 2023, nos quais consta expressamente que sua situação na disciplina "Procedimentos Especializados" era de "Aprovado", com nota 10,0 (dez). Esses documentos, não impugnados especificamente quanto à sua autenticidade pela instituição Apelante, constituem prova documental relevante da situação acadêmica da discente naquele momento.

A propósito:

Entretanto, conforme se extrai dos autos, a situação acadêmica da Apelada na disciplina “Procedimentos Especializados” foi posteriormente alterada de “aprovada” para “reprovada por média”, sem prévia notificação ou justificativa pedagógica adequada. A instituição Apelante atribuiu a alteração a suposta instabilidade do sistema acadêmico, sustentando que o registro inicial de aprovação teria ocorrido por equívoco, em razão da ausência de envio da atividade final.

Todavia, a prova oral produzida em audiência fragiliza a versão defensiva. A professora Lucimar Cardoso da Silva afirmou que o sistema acadêmico seria automático, registrando a aprovação ou reprovação do aluno após o encerramento do prazo, sem possibilidade de alteração posterior. Já a secretária acadêmica Jéssica Silva dos Santos, embora inicialmente tenha negado essa possibilidade, admitiu que, em casos de instabilidade, a equipe administrativa conseguia “lançar e arrumar” notas, desde que o aluno tivesse realizado as atividades.

Além disso, a própria testemunha Jéssica confirmou a existência de instabilidades no sistema, afirmando que houve alunos que constavam como
aprovados e depois passaram a figurar como reprovados. Tal declaração coincide justamente com a situação vivenciada pela Apelada, enfraquecendo a alegação de que o registro inicial de aprovação seria mero erro favorável à aluna.

Soma-se a isso o depoimento pessoal da representante legal da instituição, Sra. Célia Maria de Moraes, que admitiu ter afirmado, em momento anterior, que as notas da Apelada estavam “redondinhas”. A expressão, no contexto em que foi empregada, revela que, até então, a própria direção da instituição reconhecia a regularidade da situação acadêmica da aluna, sem apontar qualquer pendência impeditiva da colação de grau.

A gravação telefônica juntada aos autos reforça essa conclusão, pois demonstra que a discussão travada entre as partes, em dezembro de 2023, dizia respeito exclusivamente aos custos da cerimônia de colação de grau, sem qualquer menção a pendência acadêmica. Na ocasião, a representante da instituição chegou a sugerir alternativas para que a aluna custeasse a solenidade, como utilizar cartão de crédito emprestado ou vender pizzas, o que evidencia que o óbice então apresentado era de natureza financeira, não acadêmica.

O contexto posterior também revela indícios de retaliação institucional. As mensagens de áudio atribuídas à representante da instituição, não impugnadas de forma específica, contêm expressões de evidente animosidade em relação à Apelada, como “vamos fazer uma ata e já matamos ela a pau”, “só ela que é contra, então vai pagar o pato por isso” e “pode entrar com o seu processinho lá”. Tais manifestações revelam tratamento hostil e indicam que a alteração da situação acadêmica pode ter decorrido da recusa da aluna em arcar com os custos da cerimônia.

Diante desse conjunto probatório, a tese da instituição de que a Apelada não teria concluído a disciplina por ausência de envio da atividade final não se mostra suficientemente demonstrada. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a aluna constou inicialmente como aprovada, que havia instabilidade no sistema capaz de transformar aprovações em reprovações, e
que a alteração de seu status ocorreu em contexto marcado por conflito financeiro e animosidade da direção da instituição.

Assim, competia à Apelante comprovar, de forma clara e inequívoca, a legitimidade da reprovação e da recusa em autorizar a colação de grau, ônus do qual não se desincumbiu. Não foram apresentados documentos aptos a demonstrar a ausência de entrega da atividade final, tampouco justificativa idônea para a alteração posterior do registro acadêmico.

Ainda que se admitisse eventual pendência acadêmica, a ausência de prévia comunicação à aluna, a falta de oportunidade de regularização e o contexto de aparente retaliação configuram falha na prestação dos serviços educacionais, em violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva que regem a relação de consumo.

3
.
2.
D
a ausência de danos m
orais
indenizáveis.

A instituição Apelante sustenta que não há dano moral indenizável no caso concreto, argumentando que eventual frustração da Apelada em não participar da colação de grau decorreu de sua própria inércia em cumprir as obrigações acadêmicas, não podendo ser atribuída à instituição.

Conforme já demonstrado na análise do conjunto probatório, a premissa fática sobre a qual se assenta esse argumento não se sustenta. A Apelada efetivamente cumpriu os requisitos acadêmicos necessários à conclusão do curso, tendo sido impedida de colar grau em razão de conduta abusiva e
retaliadora
da instituição, e não por qualquer inércia ou descumprimento de suas obrigações.

Estabelecida essa premissa, passa-se à análise da configuração do dano moral indenizável.

O dano moral, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, angústia, humilhação ou outros sentimentos negativos que afetem o bem-estar psicológico da vítima. Não se exige, para sua configuração, a
demonstração de prejuízo material concreto, bastando a comprovação da conduta ilícita, do dano extrapatrimonial e do nexo causal entre ambos.

No caso concreto, a conduta ilícita da instituição
recorrente
causou à
recorrida danos
que extrapolam manifestamente o mero aborrecimento cotidiano ou dissabor inerente às
adversidades
da vida em sociedade.

A Apelada foi impedida de concluir formalmente seu curso e de exercer a profissão para a qual se qualificou, em situação que se prolonga
desde dezembro de 2023, quando deveria ter ocorrido sua colação de grau.

A gravidade da situação é acentuada pelas circunstâncias pessoais da Apelada, conforme documentado nos autos. Trata-se de pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica, beneficiária do programa Bolsa Família, que trabalha como diarista e enfrenta grave problema de saúde, realizando tratamento oncológico.

Nesta senda, pelo que se tem dos autos, a
conclusão do curso de Técnico em Enfermagem representava para a Apelada a possibilidade de melhorar sua condição de vida, exercendo profissão que lhe proporcionaria renda mais estável e trabalho menos penoso do que o serviço de diarista.

O impedimento à colação de grau frustrou essas expectativas legítimas, causando à Apelada não apenas prejuízo material decorrente da impossibilidade de exercer a profissão, mas também sofrimento psíquico decorrente da angústia, insegurança e humilhação a que foi submetida.

Nessa linha, a Apelada viu-se na situação de ter concluído seu curso e cumprido todos os requisitos acadêmicos, mas ser impedida de receber seu diploma em razão de conduta abusiva e persecutória da instituição, motivada por sua impossibilidade financeira de arcar com os custos da cerimônia.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a configuração de dano moral em casos análogos, envolvendo impedimento indevido à colação de grau ou expedição de diploma.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO E DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPINGIR AO ALUNO QUE SE ADEQUE À NOVA GRADE, CURSANDO DISCIPLINAS FALTANTES
– CURSO CONCLUÍDO, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO PRÓPRIO COORDENADOR DO CURSO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

[...]
3. Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada, bem como o ato ilícito por ela perpetrado, nos termos do art. 14 do CDC, o que enseja o dever de indenizar.

4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.
”
(N.U 1001124-48.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO - AUTORA QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS - DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que restou demonstrado que a autora concluiu e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau.

A requerente se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso de Contabilidade, por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(N.U 1010007-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
publicado
no DJE 02/12/2021)

Além disso, cumpre salientar que o conteúdo das mensagens de áudio enviadas pela representante da instituição evidencia que a Apelada foi tratada de forma desrespeitosa e humilhante, sendo alvo de expressões
depreciativas e intimidações veladas.

Frases como “de você pode esperar qualquer coisa, por isso vive como vive”, “você veio chorar aqui na minha sala, porque não sabia nem montar um TCC” e “quem é ela?” revelam nítido propósito de menosprezar e constranger a aluna, causando-lhe abalo psíquico que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Dessa forma, resta configurado o dano moral indenizável, impondo-se a manutenção da condenação imposta na sentença recorrida.

Da redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Reconhecida a configuração do dano moral, passa-se à análise da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

O Juízo de origem arbitrou a indenização por danos morais em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor que a instituição Apelante reputa excessivo.

É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições econômicas das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a conduta atribuída à instituição Apelante ultrapassa o mero aborrecimento ou simples falha administrativa, pois envolveu alteração da situação acadêmica da Apelada, ausência de adequada comunicação e contexto de tratamento hostil, circunstâncias aptas a gerar abalo moral indenizável.

Também deve ser considerada a repercussão concreta da conduta, especialmente diante da frustração da legítima expectativa de conclusão do curso e colação de grau, bem como da condição de vulnerabilidade socioeconômica da Apelada, em contraposição à instituição de ensino, pessoa jurídica que explora atividade educacional.

Todavia, embora reconhecida a gravidade da falha e a necessidade
de reparação, entendo que o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

comporta redução, a fim de melhor se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto
, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, mostra-se mais adequado o arbitramento da indenização por danos morais em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, montante que preserva a finalidade compensatória da reparação, sem descurar de seu caráter pedagógico, e, ao mesmo tempo, evita fixação em patamar excessivo.

Ademais, o quantum indenizatório ora fixado harmoniza-se com os parâmetros adotados por este Egrégio Sodalício em caso de contornos fáticos semelhantes, conforme se extrai do precedente abaixo colacionado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HISTÓRICOS ESCOLARES COM DIVERGÊNCIAS.
ALTERAÇÕES INDEVIDAS DE REGISTROS ACADÊMICOS. MODIFICAÇÕES DOS STATUS DAS DISCIPLINAS E DA CARGA HORÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU. CONDUTA ABUSIVA. COBRANÇAS ADICIONAIS RELACIONADAS A MATÉRIAS ACRESCIDAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS DE COMPROVAR EVENTUAL IMPEDIMENTO OU RECUSA DO PROGRAMA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.
”
(N.U 1000061-88.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de

R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026